Tribunal: TJDFT
Processo: 0736450-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO. REGIME PRISIONAL. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO EM PARTE. NÃO PROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes – furto de cabos de energia elétrica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) incidência do princípio da insignificância; (ii) fração de aumento na segunda fase de individualização da pena; (iii) se cabível regime semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes cuja pena é inferior a 4 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. Notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta – os réus tentaram subtrair cabos de energia elétrica, o que, por vezes, além do prejuízo financeiro, acarreta transtornos a toda a população local, que fica desprovida de energia elétrica até o reparo pela empresa –, não há insignificância da conduta, que é típica.
5. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
6. Ainda que reincidente o réu e desfavoráveis os antecedentes, se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação do primeiro apelante provida em parte, não provida a do segundo apelante.

_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP; CP, art. 33, § 2o, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206743 AgR, Rela. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29.11.21; STJ, AgRg no HC n. 888.105/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024; e AgRg no AREsp 1833969/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 28/05/2021; e súmula 269.